Tribunal: TJES
Processo: 5001348-04.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001348-04.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ NASCIMENTO
RECORRIDO: DELIANA SILVA XAVIER
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Ausência de comprovação da hipossuficiência e do recolhimento do preparo recursal.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO A QUO QUE ACOLHEU EMBARGOS À EXECUÇÃO E DECLAROU INSUBSISTENTE A PENHORA. PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PARTE RECORRENTE, DEVIDAMENTE INTIMADA PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA, OU PROMOVER O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. TRANSCURSO, IN ALBIS, DO PRAZO CONVENCIONADO EM DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, QUE ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, NOS MOLDES DO ART. 55, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso inominado por DESERÇÃO, condenando a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos moldes do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)